Tribunal: STF
Processo: AI 659599
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282).
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O
   cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando
   oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
   momento processualmente adequado, nos termos da legislação
   vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração
   é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
   prequestionamento.
2. Admissibilidade de embargos de
   divergência perante o Superior Tribunal de Justiça:
   impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional.
   Ofensa constitucional indireta.
3. Imposição de multa de 5% do
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts.
   14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.